Tribunal: TJDFT
Processo: 0752024-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752024-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CRYSTHIANE DE FATIMA CARRARA LOPES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em que o agravante reconhece a perda superveniente do interesse recursal, ante o cumprimento da obrigação na 1a instância. Dessa forma, nos termos do art. 932, III, CPC, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa, com as cautelas de praxe. Intimem-se as partes. Brasília-DF, 24 de março de 2025. ANA CANTARINO Relatora